Tribunal: TJMT
Processo: 1002199-93.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002199-93.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Exclusão - ICMS, Caução]
Relator em substituição legal:
Des.
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO LOPES GUERREIRO - CPF: 119.975.839-68 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram deste julgamento os Desembargadores MARCIO APARECIDO GUEDES , MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRAMARIA E APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO
— AÇÃO DECLARATÓRIA —
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — IMPOSSIBILIDADE — CERCEAMENTO DE DEFESA — CONFIGURAÇÃO — NULIDADE DA SENTENÇA — IMPERIOSIDADE.

Não se apresenta juridicamente admissível o julgamento antecipado do mérito, com fundamento no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, quando a questão exige esclarecimento técnico, a matéria não é exclusivamente de direito, bem como há manifesto interesse das partes pela produção de provas.

Recurso não provido
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra decisão que proveu ao recurso interposto por
João Lopes Guerreiro
(Id. 193393150).

Assegura que
“as provas apresentadas pela parte contrária não foram suficientes para provar o quanto alegado.”.

Assegura que
“a suposta nota de devolução apresentada pelo recorrido possui data anterior às operações que ensejaram a dívida, incapaz portanto de comprovar a inocorrência da circulação de mercadoria, motivo pelo qual andou bem a decisão de piso em julgar improcedente a ação.”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 209194164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra decisão que proveu ao recurso interposto por
João Lopes Guerreiro
(Id. 193393150).

O agravado, João Lopes Guerreiro interpôs apelação contra sentença, não modificada pelos embargos de declaração, que, extinguiu,
com resolução de mérito
,
a
ação declaratória de inexistência de crédito tributário
(Sentença, Id. 171142257).

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] No caso,
não há provas
de que a operação das notas fiscais de saída no 003487, n. 003488 e n. 003489 tiveram a ocorrência de suas devoluções através da nota fiscal de entrada no 000534, logo não ocorreu a devolução, ou seja, não há provas de que não houve a circulação de mercadorias, fundamento este suficiente à caracterização do ICMS.

Dessa forma,
in casu
, a transferência de mercadoria em tela é considerada existente, havendo circulação econômica para fins de transferência de propriedade, em razão de que ocorreu a mudança de titularidade do produto, motivo pelo qual se pode falar em incidência do ICMS.

O conjunto probatório juntado aos autos não traz quaisquer indícios de que as mercadorias retornaram ao estabelecimento da autora
.

Diante disso, a autora está sujeita ao pagamento do tributo, uma vez que não resta comprovado a devolução de mercadorias, portanto, existe o fato gerador a legitimar a cobrança do ICMS.

Com efeito, impõe-se a improcedência do pedido para que seja exigido o recolhimento do ICMS (Imposto Sobre Circulação sobre Mercadorias e Serviços) em desfavor da autora.

[...]

Assim, o feito não merece ser acolhido.

Por todo o exposto e tudo o que dos autos consta, extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgando improcedente o pedido contido na inicial.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no patamar mínimo legal previsto no art. 85, §3o, do CPC, a incidir sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, §5o, do CPC.

Condeno a parte autora nas custas e despesas processuais.

Sem remessa necessária, nos termos do art. 496, §3o, inciso I do CPC.

Libere-se a garantia apresentada como caução da tutela provisória de urgência em favor da parte autora.
[...]
(Id. 171142257).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Assim, considerando que objetivo do embargante não é a correção de contradição, obscuridade, omissão ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas sim de rever o posicionamento deste juízo, rejeito os presentes Embargos de Declaração. [...]. (Id. 171142264).

Em decisão monocrática proferida na data de 23 de janeiro de 2024, o Desembargador Luiz Carlos da Costa, deu provimento ao recurso para declarar a nulidade da sentença e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para a reabertura da fase probatória (Id. 193393150).

Todavia, discorda o agravante, a apontar que
as provas apresentadas pela parte contrária não foram suficientes para provar o quanto alegado e assim, deve-se manter a decisão de piso
.

João Lopes Guerreiro
propôs
ação declaratória de inexistência de crédito tributário
contra o
Estado de Mato Grosso
, cuja pretensão consiste em declarar a inexistência do crédito tributário constante da certidão de dívida ativa no 201512628 (Id. 171142200).

No caso, o agravado, em manifestação datada de 26 de janeiro de 2018, requereu a produção de prova testemunhal com a indicação das testemunhas, quais sejam:
i
) Jaqueline Pedraza Sejas Ormond;
ii
) Janete Aparecida Ascari; fiscais de tributos estaduais e,
iii
) Paulo César Araújo, técnico contábil (Id. 171142232).

Nada obstante o pedido do agravado pela produção de prova testemunhal, o Juízo de Primeiro Grau, antecipadamente, julgou improcedente a
ação declaratória de inexistência de crédito tributário
(Id. 171142257).

É certo que, o julgamento antecipado do mérito, somente é possível nas hipóteses em que:
i
) não houver necessidade de produção de outras provas; ou
ii
) “
o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no
artigo 344
e não houver requerimento de prova, na forma do
artigo 349
”
(nos termos do artigo 355, II, do Código de Processo Civil).

E o procedimento probatório é dividido em quatro fases:
i
) propositura;
ii
) admissibilidade;
iii
) produção; e iv) valoração.

Quanto à fase de propositura, certo é que cabe ao autor, apresentar na inicial, e ao réu, compete comparecer na contestação.

Já a fase de admissibilidade que incide durante o saneamento e organização do processo, o juízo, na forma do artigo 357 do Código de Processo Civil deve: “
I – resolver as questões processuais pendentes, se houver; II – delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; III – definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; IV – delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; V – designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento
”.

Daí decorrente, com o manifesto interesse do agravado pela produção de provas, o exame da admissibilidade e produção, na hipótese, é indispensável para resolver as questões processuais pendentes.

Assim, não se apresenta juridicamente admissível o julgamento antecipado do mérito, com fundamento no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, quando a questão exige esclarecimento técnico, a matéria não é exclusivamente de direito, bem como há manifesto interesse das partes pela produção de provas:

[...]
Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte deixou de produzir provas, apesar de expressamente requerido, sendo indene de dúvidas que a matéria não é exclusivamente de direito, havendo, portanto, inobservância aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
[...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1001070-12.2021.8.11.0036, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgamento em 14 de maio de 2024
). [sem negrito no original].

Nesse sentido:
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0001538-83.2016.8.11.0095, relator Desembargador
Mário Roberto Kono de Oliveira
, julgamento em
14 de maio de 2024
; Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1001349-83.2019.8.11.0095, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, julgamento em
6 de maio de 2024
; e Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0002165-06.2013.8.11.0059, relatora Desembargadora
Maria Aparecida Ferreira Fago
, julgamento em
19 de março de 2024
.

Dessa forma, é de rigor a declaração de nulidade da sentença em decorrência do cerceamento de defesa.

Com efeito, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024